Tribunal: TJES
Processo: 0021324-19.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021324-19.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. ALÍQUOTA SUPERIOR À GERAL. TEMA 745/STF. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Remessa necessária e apelação cível interpostas em mandado de segurança impetrado por concessionária de saneamento básico contra a exigência de ICMS à alíquota de 25% sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação, com pedido de: I) reconhecimento do direito de recolher o tributo pela alíquota geral de 17%; II) abstenção da exigência da alíquota majorada; e III) restituição ou compensação administrativa dos valores pagos a maior, observada a prescrição quinquenal. O julgamento decorre de retorno dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça para juízo de conformação, diante de aparente divergência entre o acórdão anterior, que mantivera o indeferimento liminar da inicial por incidência da Súmula 266/STF, e a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 714.139/SC, Tema 745.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
três
questões em discussão: (I) definir se o mandado de segurança é via adequada quando a impetrante apresenta faturas de energia elétrica que demonstram a incidência concreta e reiterada da alíquota de 25% de ICMS; (II) estabelecer se a alíquota de 25% sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação, no Estado do Espírito Santo, é compatível com o art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal, considerada a adoção da seletividade e a essencialidade desses bens e serviços; e (III) determinar se, à luz da modulação de efeitos do Tema 745/STF, é cabível reconhecer o direito à restituição ou compensação administrativa do indébito relativo aos cinco anos anteriores à impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
As faturas de energia elétrica juntadas com a
petição
inicial comprovam a incidência concreta e continuada da alíquota de 25%, individualizam o gravame patrimonial e afastam a caracterização de impugnação de lei em tese.

4.
As autoridades fiscais apontadas como coatoras possuem competência para fiscalização e arrecadação do ICMS, o que confirma sua legitimidade passiva.

5.
O art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal permite a seletividade do ICMS em função da essencialidade, e, uma vez adotada essa técnica pelo legislador estadual, impõe a observância desse critério.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 745, firma entendimento de que discrepam do figurino constitucional alíquotas de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade desses bens e serviços.

7.
No Estado do Espírito Santo, a alíquota geral do ICMS é de 17%, enquanto a Lei Estadual n. 7.000/2001 fixa em 25% a tributação sobre energia elétrica e comunicação, equiparando serviços essenciais a produtos supérfluos e contrariando o parâmetro constitucional.

8.
A modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 745 ressalva as ações ajuizadas até 05-02-2021, e o mandado de segurança foi impetrado em 08-07-2016, o que autoriza a aplicação imediata da tese ao caso concreto.

9.
O mandado de segurança admite a declaração do direito à compensação de indébitos anteriores à impetração ainda não atingidos pela prescrição, sem produção de efeito patrimonial pretérito, conforme a Súmula 213/STJ e o EREsp 1.770.495/RS.

10.
A atualização dos valores deve observar a VRTE até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC, em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e com o entendimento jurisprudencial citado no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.
Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de faturas que demonstram a cobrança reiterada de ICMS com alíquota majorada descaracteriza a impugnação de lei em tese e torna cabível o mandado de segurança.

2. Adotada a seletividade do ICMS pelo legislador estadual, a alíquota incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação não pode superar a alíquota geral, considerada a essencialidade desses bens e serviços.

3. A ação ajuizada antes de 05-02-2021 submete-se à ressalva da modulação do Tema 745/STF.

4. O mandado de segurança admite a declaração do direito à restituição ou compensação administrativa do indébito relativo aos cinco anos anteriores à impetração, observada a prescrição quinquenal e a apuração na via administrativa.

5. A atualização do indébito observa a VRTE até novembro de 2021 e a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 155, § 2º, III; CPC, art. 1.040, II, e art. 1.013, § 3º, I; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 4º; Lei Estadual n. 7.000/2001; EC n. 113/2021; Súmula 266/STF; Súmulas 269, 271 e 512/STF; Súmula 213/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF - RE n. 714.139/SC, Tema 745; STJ - EREsp n. 1.770.495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10-11-2021, DJe 17-12-2021; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.073.298/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29-08-2022, DJe 15-09-2022; AgInt no REsp n. 1.898.418/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-02-2022, DJe 25-02-2022; TJMG - APCV n. 5024709-12.2017.8.13.0024, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 13-03-2025, DJEMG 18-03-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0021324-19.2016.8.08.0024.

APELANTE: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ODEBRECHT AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S. A.).

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Inicialmente, cumpre consignar que o presente julgamento decorre da determinação de retorno dos autos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para o exercício do juízo de conformação
(id 13233285)
, previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

A necessidade de reexame surge em face da aparente divergência entre o acórdão proferido por esta egrégia Câmara e a tese jurídica vinculante fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 714.139/SC (Tema n. 745).

O venerando acórdão originário negou provimento ao recurso da impetrante, ora apelante, mantendo o indeferimento liminar da petição inicial sob o argumento de que a demanda se voltava contra "lei em tese", atraindo o óbice da Súmula n. 266 do STF.

Contudo, a superveniência do precedente qualificado da Suprema Corte, aliado à análise pormenorizada dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, impõe a superação do referido óbice processual e a análise do mérito da causa, que se encontra madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que t
o
ca
à adequação da via mandamental,
o entendimento adotado pelo órgão judicial de primeiro grau e
no julgamento anterior deste Colegiado não
merece subsistir
.

A impetrante instruiu a petição inicial com diversas faturas de energia elétrica emitidas pela Espírito Santo Centrais Elétricas S. A. (Escelsa), as quais demonstram, de forma inequívoca, a aplicação contínua da alíquota de 25% para o ICMS sobre o consumo das unidades dela.

Tais documentos individualizam o gravame patrimonial e transformam a norma abstrata em ato coator concreto e reiterado, afastando a tese de impugnação de lei em tese.

Ademais, a legitimidade passiva das autoridades fiscais indicadas é patente, visto que detêm competência direta para a fiscalização e arrecadação do tributo, possuindo o poder de executar as normas tributárias questionadas.

A
dentrando ao cerne do litígio, a controvérsia repousa sobre a
(in)
constitucionalidade da alíquota de 25% incidente sobre
fornecimento de
energia elétrica e telecomunicações, serviços considerados essenciais pela ordem jurídica vigente.

O sistema tributário nacional, ao tratar do ICMS, estabelece no art. 155, § 2º, inciso III, da Constituição Federal, que o imposto "poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços". Conforme sedimentado pela Suprema Corte no Tema n. 745, uma vez adotada a técnica da seletividade pelo legislador estadual, torna-se obrigatória a observância da essencialidade, de modo que alíquotas incidentes sobre serviços básicos não podem superar a alíquota geral das operações comuns.

No Estado do Espírito Santo, a alíquota geral é de 17%, enquanto a Lei Estadual n. 7.000/2001 fixa em 25% a tributação para energia e comunicação, patamar idêntico ao aplicado a produtos supérfluos, como fumo e bebidas alcoólicas, o que configura clara desarmonia com o figurino constitucional.

A eficácia da tese firmada pelo STF deve ser aplicada ao caso concreto respeitando-se a modulação de efeitos estabelecida naquele julgado. O Supremo Tribunal Federal determinou que a decisão produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, mas ressalvou expressamente as ações judiciais ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, ocorrido em 05-02-2021.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente mandado de segurança foi impetrado em 08-07-2016, enquadrando-se perfeitamente na ressalva da Corte Suprema. Portanto, a impetrante faz jus ao reconhecimento imediato do direito à aplicação da alíquota geral de 17%, bem como à restituição ou compensação do indébito tributário referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por força da prescrição quinquenal.

No que
se refere
à atualização do crédito, este Tribunal já assentou o entendimento, em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021, de que os valores devidos pela Fazenda Pública devem ser corrigidos pelo índice VRTE até novembro de 2021, com aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.

Sobre essa temática, cito o seguinte precedente:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. (...). TEMA Nº 745/STF. SELETIVIDADE. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA. MARCO TEMPORAL. DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO (05/02/2021). IMPETRAÇÃO. MOMENTO ANTERIOR. APLICABILIDADE DA TESE. CABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCELAS PRETÉRITAS. INVIABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. (...). Por ocasião do julgamento do Tema nº 745, em sede de repercussão geral, o STF assentou a tese de que, adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento de mérito (05/02/2021) (RE 714139, Tema nº 745, STF). A tese firmada somente deve ser aplicada às ações ajuizadas até a data do início do julgamento de mérito (05/02/21) e, quanto às posteriores, a partir do exercício financeiro de 2024. Considerando que a impetração do writ ocorrera anteriormente ao marco temporal fixado pelo STF, motivo pelo qual está ressalvado pela modulação, viabilizando a integral aplicação da tese em questão. O mandado de segurança não é a via adequada para a cobrança de valores anteriores à impetração, a teor do que dispõem o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/09, e os enunciados das Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Observadas a autoridade e a eficácia vinculante dos Temas ns. 119, 145 e 905 (STJ) e do Tema nº 810 (STF) e, também, em prestígio ao princípio da isonomia e considerando a superveniente vigência da EC 113/2021, tratando-se de pedido de repetição de indébito tributário, impõe-se fixar a incidência exclusiva da Taxa Selic como correção monetária e compensação da mora, desde o pagamento indevido após a impetração, conforme expressa previsão do art. 226, da Lei Estadual nº 6.763/95, com redação dada pela Lei Estadual nº 14.699/03, que faz expressa referência aos critérios adotados pela Fazenda Pública Federal, nos termos da Lei Nº 9.250/95. (TJMG - APCV n. 5024709-12.2017.8.13.0024, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Levenhagen, data do julgamento 13-03-2025, data da publicação/fonte DJEMG 18-03-2025).

Nessa perspectiva, a
procedência do pedido é medida que se impõe para assegurar a isonomia tributária e a proteção do direito líquido e certo da impetrante, que presta serviço público de saneamento básico e saúde, atividades que dependem da energia elétrica para sua
s
consecuç
ões
.

A propósito, há muito o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser possível a declaração do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração do mandado de segurança, observado o prazo prescricional, o que não importa em efeito patrimonial pretérito. Esse foi o entendimento consolidado no âmbito da Primeira Seção, no EREsp 1.770.495,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO. SÚMULA 213 DO STJ. VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O provimento alcançado em mandado de segurança que visa exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado, quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela Administração Tributária. 2. O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante. 3. Esta Corte Superior orienta que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, entendimento esse que, pela mesma
ratio decidendi
, permite concluir que tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, de sorte que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração. 4. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.770.495/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, data do julgamento 10-11-2021, data da publicação/fonte DJe 17-12-2021).

Em igual sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
STJ -
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.073.298/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
data do julgamento
29-
0
8-2022,
data da publicação
DJe 15-
0
9-2022; AgInt no REsp n. 1.898.418/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
data do julgamento
15-
0
2-2022,
data da publicação/fonte
DJe 25-
0
2-2022.

Posto isso,
em juízo
positivo
de conformação,
dou provimento ao
recurso
para anular a sentença recorrida e
conced
er
a segurança
pleiteada
pela recorrente para
: 1) r
econhe
cer
o direito
dele
de recolher o ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação pela alíquota geral de 17%;
e 2) d
etermin
ar
que as autoridades coatoras abstenham-
se
de exigir o imposto pela alíquota majorada de 25%, assegurando à impetrante o direito à restituição ou compensação administrativa dos valores pagos a maior, observada a prescrição quinquenal e os índices de correção VRTE (até nov/2021) e SELIC (a partir de dez/2021).

Sem c
ustas pelo Estado, isento por lei. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512/STF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator
Acompanho o voto do eminente relator.